Tribunal: TJDFT
Processo: 0746327-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0746327-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EMBARGADO: OSMAR FRANCISCO DE MOURA JUNIOR D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE apontando omissão na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso, requerido para suspender os efeitos da decisão que, em tutela de urgência, determinara à embargante que forneça ao embargado, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da intimação, o medicamento PAZOPANIBE 400mg, na periodicidade ali indicada, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Aduz a embargante que a decisão apresenta omissão quanto aos pedidos de redução da multa e dilação de prazo para cumprimento da liminar. Requer, assim, o acolhimento dos declaratórios, para que os pontos omissos sejam esclarecidos. Prefacialmente, anoto que os presentes declaratórios foram conclusos a este Relator na mesma data em que proferida a sentença nos autos de origem (ID 76621884), a qual foi publicada no DJe em 12/11/20 e contra a qual a ora embargante interpôs recurso de apelação. Nos termos do art. 10 do CPC, diga a embargante acerca da prejudicialidade dos recursos principal e incidente, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 25 de novembro de 2020 20:09:11. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator